Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-38.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, em face do julgado que rejeitou a apelação criminal por ele interposta, mantendo a sentença de origem. O embargante alega ocorrência e omissão no julgado, ao argumento de que não houve análise da alegação de ilegalidade da abordagem policial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (Id 79325672).
4. A alegação de ilegalidade da abordagem policial, que resultou na busca pessoal, ainda que não tenha sido suscitada no recurso de apelação deve ser examinada em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (Acórdão 1878480, 0703003-15.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13.06.2024, publicado no DJe: 26.06.2024).
5. Na hipótese, conforme restou disposto na sentença, a testemunha, policial A.R.de G., declarou em Juízo que a equipe realizou a abordagem do denunciado em uma praça pública, local conhecido pela prática de uso e tráfico de entorpecentes. Esclareceu ainda que no momento da identificação o denunciado apresentou-se como sendo seu irmão, em nome do qual constava mandado de prisão em aberto. (Id 245772291). Diante do comportamento suspeito do indivíduo, que se encontrava em local publicamente conhecido como ponto de droga, a abordagem policial não se mostrou ilegal, pois teve por objetivo coibir a prática de atos criminosos no local.
6. Nesse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade, uma vez que demonstrada a justa causa para a abordagem e para os procedimentos adotados pelos agentes de segurança pública.
7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição, ou omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo do embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dos embargos de declaração.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.